Tribunal: TJSP
Processo: 2156869-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Prisão em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 1502238-42.2024.8.26.0400. Paciente primário, sem indícios de que faça parte de organização criminosa. Desproporcionalidade da segregação cautelar. Admissibilidade de medidas menos aflitivas na hipótese.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Prisão em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 1502238-42.2024.8.26.0400. Paciente primário, sem indícios de que faça parte de organização criminosa. Desproporcionalidade da segregação cautelar. Admissibilidade de medidas menos aflitivas na hipótese. Constrangimento ilegal existente. Ordem concedida, substituindo-se a prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319, incisos I e IV, do CPP. Eventual descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá dar ensejo a novo decreto de prisão. Expeça-se alvará de soltura clausulado.